Tribunal: TJES
Processo: 5000402-75.2020.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-06-29

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação regressiva ajuizada por seguradora, visando ao ressarcimento de R$ 9.579,60 pagos a segurado em razão de supostos danos elétricos em equipamentos eletrônicos, alegadamente decorrentes de oscilação na rede de energia elétrica da concessionária ré, em 14/11/2018.

O Juízo de origem reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária, mas concluiu pela ausência de comprovação do nexo causal entre o dano e falha no serviço, destacando que os laudos apresentados foram produzidos unilateralmente e que as partes anuíram com o julgamento antecipado da lide, sem requerer prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os laudos técnicos unilaterais apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo causal entre alegada oscilação no fornecimento de energia elétrica e os danos verificados em equipamentos do segurado, a justificar a responsabilização objetiva da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo, contudo, a demonstração do dano e do nexo causal.

O direito de regresso da seguradora encontra amparo no art. 786 do Código Civil e na Súmula 188 do STF, incumbindo-lhe comprovar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, quando não há inversão do ônus da prova.

Laudos produzidos unilateralmente, sem contraditório e sem prova pericial judicial, não são suficientes para demonstrar, de forma segura, que os danos decorreram de falha no fornecimento de energia elétrica, sobretudo quando inexistem registros de perturbação na rede na data indicada.

A anuência da autora com o julgamento antecipado do mérito implica assunção do risco processual decorrente da insuficiência probatória, não sendo possível, em grau recursal, suprir a ausência de prova técnica adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica não prescinde da comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano alegado. 2. Laudos unilaterais, desacompanhados de prova pericial judicial ou de outros elementos técnicos consistentes, são insuficientes para demonstrar o nexo causal em ação regressiva proposta por seguradora.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CPC, arts. 373, I, e 487, I; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 188; STJ, AgInt no AREsp 1.075.290/SC; TJES, Apelação nº 014140099418.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000402-75.2020.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIBERTY SEGUROS S/A

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação regressiva ajuizada por seguradora, visando ao ressarcimento de R$ 9.579,60 pagos a segurado em razão de supostos danos elétricos em equipamentos eletrônicos, alegadamente decorrentes de oscilação na rede de energia elétrica da concessionária ré, em 14/11/2018.

O Juízo de origem reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária, mas concluiu pela ausência de comprovação do nexo causal entre o dano e falha no serviço, destacando que os laudos apresentados foram produzidos unilateralmente e que as partes anuíram com o julgamento antecipado da lide, sem requerer prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os laudos técnicos unilaterais apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo causal entre alegada oscilação no fornecimento de energia elétrica e os danos verificados em equipamentos do segurado, a justificar a responsabilização objetiva da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo, contudo, a demonstração do dano e do nexo causal.

O direito de regresso da seguradora encontra amparo no art. 786 do Código Civil e na Súmula 188 do STF, incumbindo-lhe comprovar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, quando não há inversão do ônus da prova.

Laudos produzidos unilateralmente, sem contraditório e sem prova pericial judicial, não são suficientes para demonstrar, de forma segura, que os danos decorreram de falha no fornecimento de energia elétrica, sobretudo quando inexistem registros de perturbação na rede na data indicada.

A anuência da autora com o julgamento antecipado do mérito implica assunção do risco processual decorrente da insuficiência probatória, não sendo possível, em grau recursal, suprir a ausência de prova técnica adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica não prescinde da comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano alegado. 2. Laudos unilaterais, desacompanhados de prova pericial judicial ou de outros elementos técnicos consistentes, são insuficientes para demonstrar o nexo causal em ação regressiva proposta por seguradora.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CPC, arts. 373, I, e 487, I; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 188; STJ, AgInt no AREsp 1.075.290/SC; TJES, Apelação nº 014140099418.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
YELUM SEGUROS S/A
, atual denominação de
LIBERTY SEGUROS S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES, nos autos da ação regressiva de ressarcimento ajuizada em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
.

Na origem, a autora afirmou ter indenizado seu segurado, Raphael Augusto Acipreste, no valor de R$ 9.579,60, em razão de danos elétricos supostamente ocorridos em equipamentos eletrônicos em 14 de novembro de 2018, os quais teriam sido causados por oscilações na rede de energia elétrica atribuíveis à concessionária ré. A ré, por sua vez, sustentou a ausência de nexo causal, a inexistência de registro de perturbação na rede elétrica na data indicada, a unilateralidade dos laudos apresentados e a inobservância do procedimento previsto na regulamentação da ANEEL.

A sentença julgou improcedente o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. O Juízo de origem assentou que, embora a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público seja objetiva, subsiste a necessidade de comprovação do dano, da conduta ou falha do serviço e, sobretudo, do nexo de causalidade entre ambos. Concluiu, no caso concreto, que os laudos técnicos produzidos unilateralmente pela seguradora, embora indicassem danos e apontassem “
oscilações elétricas
” como causa provável, não eram suficientes para demonstrar, de forma segura e inconteste, que os danos decorreram de falha no fornecimento de energia pela concessionária.

Consta ainda da sentença que, na decisão de saneamento, foram afastadas as preliminares, reconhecida a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica de base e distribuído o ônus da prova conforme a regra geral do art. 373 do CPC, sem inversão do ônus probatório. Também se registrou que, intimadas a especificar provas, ambas as partes requereram o julgamento antecipado do mérito.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que: (i) a concessionária responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço público de energia elétrica; (ii) a apelada não teria comprovado a inexistência de defeito no serviço nem culpa exclusiva do consumidor; (iii) os relatórios internos da concessionária seriam provas unilaterais e insuficientes; (iv) os laudos técnicos apresentados pela seguradora seriam documentos idôneos para comprovar a origem elétrica dos danos; (v) a Resolução nº 414/2010 da ANEEL admitiria a utilização de laudos e orçamentos como prova; e (vi) a sentença teria destoado de precedente deste Tribunal envolvendo ação regressiva de seguradora contra concessionária de energia elétrica. Ao final, requer o provimento da apelação para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial.

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção integral da sentença. Afirma que não houve registro de perturbação na rede elétrica em 14 de novembro de 2018, notadamente em relação à instalação nº 160467116, vinculada ao segurado Raphael Augusto Acipreste. Sustenta, ainda, que os laudos apresentados pela seguradora foram produzidos unilateralmente, sem contraditório, sem metodologia técnica suficiente e sem que fosse oportunizada à concessionária a análise dos equipamentos antes de eventual reparo ou substituição. Alega, por fim, que a própria apelante, quando intimada a especificar provas, requereu o julgamento antecipado do mérito, renunciando à produção de prova pericial.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade. Assim, conheço da apelação.

No mérito, contudo, a irresignação não comporta acolhimento.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal gravita em torno da existência, ou não, de prova suficiente do nexo de causalidade entre a alegada falha na prestação do serviço público de energia elétrica e os danos verificados em equipamentos do segurado Raphael Augusto Acipreste, indenizados pela seguradora Yelum Seguros S/A, atual denominação de Liberty Seguros S/A, no montante de R$ 9.579,60.

A apelante estrutura sua argumentação a partir da responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica. Afirma que, por se tratar de prestadora de serviço público e fornecedora de serviço essencial, caberia à ré comprovar a inexistência de defeito no serviço ou a presença de causa excludente de responsabilidade. Sustenta, ainda, que os laudos técnicos colacionados à inicial seriam suficientes para demonstrar a origem elétrica dos danos.

A premissa inicial da apelante é parcialmente correta, mas a conclusão que dela pretende extrair não se sustenta. Com efeito, as concessionárias de serviço público submetem-se ao regime de responsabilidade objetiva, na forma do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, segundo o qual as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

Também o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Todavia, responsabilidade objetiva não significa responsabilidade automática, integral, universal ou desvinculada da prova mínima dos pressupostos da responsabilidade civil. O que se dispensa é a demonstração da culpa; não se dispensa, entretanto, a comprovação do dano, da falha ou conduta imputável ao prestador do serviço e, sobretudo, do nexo causal entre a atividade administrativa ou prestação defeituosa e o prejuízo suportado.

A sentença recorrida, nesse particular, examinou a questão com acerto. Registrou que, embora comprovados o contrato de seguro, os danos nos equipamentos e o pagamento da indenização securitária, o ponto nevrálgico da controvérsia residia na demonstração de que os danos decorreram de falha no fornecimento de energia elétrica pela concessionária. Consignou, ainda, que o ônus da prova foi distribuído segundo a regra geral do art. 373 do CPC, sem inversão, cabendo à autora demonstrar o fato constitutivo do direito alegado.

Da sentença objurgada (ID ) se pode colher:

[...]
O cerne da controvérsia consiste em definir se a concessionária de energia tem o dever de ressarcir a seguradora pelos valores pagos a seu segurado, em decorrência dos supostos danos elétricos. Trata-se, em suma, de analisar a presença dos pressupostos da responsabilidade civil que obrigariam a ré a indenizar a autora.

O direito de regresso da seguradora está consagrado no art. 786 do Código Civil e na Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal. Por sua vez, a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo (art. 37, § 6º, da Constituição Federal) e no Código de Defesa do Consumidor (art. 14), exigindo-se para sua configuração a prova da conduta (falha no serviço), do dano e do nexo de causalidade entre eles.

No caso em tela, a autora comprovou o contrato de seguro, os danos nos equipamentos (por meio de laudos e orçamentos) e o efetivo pagamento da indenização ao segurado. Contudo, a prova do nexo de causalidade entre a falha no serviço da ré e os danos sofridos constitui o ponto nevrálgico da questão.

Embora reconhecida a relação de consumo na decisão de saneamento, o ônus da prova foi distribuído nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, sem inversão. Cabia, portanto, à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), qual seja, a demonstração inequívoca de que os danos nos equipamentos de seu segurado foram causados por uma falha no fornecimento de energia.

Os laudos técnicos juntados, produzidos unilateralmente, embora descrevam as avarias e apontem "oscilações elétricas" como causa provável, não possuem força probatória suficiente para estabelecer, de forma inconteste, o nexo de causalidade. Essa prova se mostra ainda mais frágil diante da ausência de qualquer outro elemento que corrobore a alegada perturbação na rede elétrica na data do evento. Ressalta-se que a autora, quando instada a produzir provas, declinou da oportunidade e anuiu com o julgamento antecipado.

Com efeito, a ocorrência de danos em aparelhos elétricos não gera presunção automática de responsabilidade da concessionária, pois a avaria pode decorrer de outras causas, como um fortuito interno na instalação elétrica do imóvel. Era indispensável a prova de que o evento danoso decorreu diretamente de uma irregularidade no serviço prestado, o que não ocorreu.

Nesse sentido, o entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

EMENTA DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DO SEGURADO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.
AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. LAUDOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais ajuizada pela seguradora HDI Seguros S.A ., em desfavor da concessionária de energia Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, visando ao ressarcimento de valores pagos a segurados por danos ocasionados pela oscilação de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se há responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos causados aos segurados da Apelante, diante da insuficiência de laudos técnicos apresentados para demonstrar o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos .

III. Razões de decidir

3. Não houve prova pericial adequada para comprovar o nexo causal entre a oscilação de energia e os danos alegados nos equipamentos dos segurados, uma vez que os laudos técnicos juntados aos autos são unilaterais e inconclusivos.

4 . A seguradora poderia ter solicitado a produção antecipada de prova pericial, mas não o fez, restando descumprido o ônus da prova conforme o art. 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5 . Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "
Laudos unilaterais e inconclusivos, sem comprovação técnica adequada, não são suficientes para configurar o nexo causal necessário à responsabilização objetiva da concessionária de energia elétrica.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 37, § 6º; CC, arts. 349 e 786; CPC, art. 373, I; CDC, arts. 14 e 22 .

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; TJ-MT N.U. 1003436-38.2023.8.11.0041; TJ-MT N.U. 1017862-55.2023.8.11.0041.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10028056320248110040, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2024)

Logo, ausente a prova do nexo causal, a improcedência do pedido é a medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido constante da inicial, com resolução de mérito na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
[...]

É induvidoso que o direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o responsável pelo dano encontra guarida tanto no art. 786,
caput
, do CC/2002, quanto na Súmula de nº 188 do ex. STF, senão, vejamos:

Art. 786.
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Súmula nº 188.
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

Igualmente, não há como olvidar que a questão envolve típica relação de consumo, porquanto, na relação primitiva, o segurado se encontrava em visível estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, tendo a apelante apenas se sub-rogado no direito.

Nada obstante, c
onquanto, inclusive, seja a apelada concessionária de energia elétrica, prestadora de serviço público e sujeita à responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, afigura-se imprescindível a comprovação do nexo causal entre a falha no fornecimento de energia elétrica e o dano alegado.

Destarte, para lograr êxito em seu pleito indenizatório, cabe a parte autora/seguradora demonstrar os danos experimentados e o nexo causal entre eles e o ato imputado à concessionária de serviço público, à qual, por sua vez, deve comprovar que inexistiu defeito no serviço prestado, ou, ainda, a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou terceiro, ou mesmo a existência de caso fortuito ou força maior.

No caso, tal como concluído pelo julgador
a quo
, os elementos dos autos não permitem concluir que os prejuízos ocorridos nos equipamentos eletrônicos do segurado resultaram diretamente na queda ou oscilação de energia elétrica, ou mesmo que esta tenha ocorrido.

No caso concreto, não houve inversão do ônus da prova. A decisão de saneamento afastou preliminares, reconheceu a incidência do CDC à relação jurídica subjacente, fixou os pontos controvertidos e distribuiu o ônus probatório conforme a regra geral do art. 373 do CPC. Daí resulta que competia à seguradora autora demonstrar, com consistência técnica minimamente segura, que a avaria dos equipamentos do segurado foi causada por perturbação, oscilação, sobretensão, subtensão ou outro evento anômalo imputável à rede de distribuição da apelada.

Essa prova, contudo, não foi produzida.

Os documentos invocados pela apelante foram produzidos unilateralmente no âmbito administrativo e, embora possam servir como elementos de informação, não se mostram suficientes, por si sós, para estabelecer o nexo causal de modo seguro. Conforme bem observado na sentença, os laudos descrevem avarias e apontam “oscilações elétricas” como causa provável, mas não apresentam densidade probatória bastante para demonstrar, de forma inconteste, que a rede da concessionária efetivamente sofreu perturbação apta a causar os danos reclamados.

Há, nesse ponto, diferença essencial entre demonstrar a existência de dano em equipamento eletroeletrônico e demonstrar que esse dano decorreu de falha no serviço público de distribuição de energia. O primeiro fato, isoladamente, não conduz automaticamente ao segundo. Equipamentos elétricos podem sofrer avarias por múltiplas causas: defeito interno, desgaste natural, inadequação da instalação elétrica interna, mau uso, ausência de proteção local, evento externo não imputável à concessionária ou causas não identificadas. O nexo causal, portanto, não pode ser presumido a partir da mera ocorrência do dano.

A apelada, por sua vez, sustentou a inexistência de registros de perturbação na rede elétrica na data indicada pela seguradora. Nas contrarrazões, afirmou que os relatórios extraídos de seus sistemas oficiais de monitoramento — CRI, CRO e Platoe — não indicaram perturbação na data do sinistro, especialmente em relação à instalação nº 160467116, vinculada ao segurado Raphael Augusto Acipreste.

A apelante limita-se a qualificar tais relatórios como provas unilaterais. Ocorre que, mesmo que se reconheça cautela na valoração desses documentos, a autora não produziu contraprova técnica idônea capaz de infirmá-los. Não houve perícia judicial. Não houve análise técnica contraditória dos equipamentos. Não houve demonstração objetiva de evento anômalo na rede. O acervo probatório permaneceu restrito a documentos particulares, produzidos fora do contraditório, e insuficientes para sustentar a condenação pretendida.

Esse aspecto assume especial relevância porque a própria apelante foi devidamente intimada para indicar se possuía outras provas a produzir. E, conforme expressamente destacado para este julgamento, a apelante peticionou no ID 18517330 informando estar satisfeita com as provas existentes nos autos. Tal dado harmoniza-se com o que consta da sentença: “Intimadas a especificar provas, ambas as partes requereram o julgamento antecipado do mérito”.

Essa conduta processual é decisiva. A parte que, intimada a especificar provas, declara-se satisfeita com o conjunto probatório existente e anui com o julgamento antecipado do mérito assume o risco processual da insuficiência das provas já produzidas. Não pode, em grau recursal, pretender deslocar à parte adversa ou ao Poder Judiciário as consequências de sua própria estratégia processual.

A apelada, em contrarrazões, sublinhou precisamente esse ponto: a apelante, quando regularmente instada a manifestar-se sobre eventual interesse na produção de outras provas, requereu expressamente o julgamento antecipado do mérito, renunciando, na prática, à produção de prova pericial judicial.

O processo civil contemporâneo é estruturado sobre os pilares da cooperação, da boa-fé objetiva e da responsabilidade das partes por suas escolhas processuais. A prova pericial, no caso, seria o instrumento tecnicamente mais adequado para apurar a causa dos danos nos equipamentos, sobretudo diante da natureza eminentemente técnica da controvérsia. Se a seguradora entendia imprescindível a demonstração da origem elétrica das avarias, deveria ter postulado, no momento oportuno, a produção de prova pericial.

Mais do que isso: segundo as contrarrazões, a própria conduta anterior da apelante teria dificultado ou inviabilizado a prova técnica adequada, pois os equipamentos teriam sido reparados ou substituídos sem que fosse oportunizada à concessionária a análise prévia, sem preservação das peças danificadas e sem observância integral dos procedimentos regulatórios aplicáveis.

A Resolução nº 414/2010 da ANEEL, invocada pela apelante, não autoriza a conclusão de que qualquer laudo particular, produzido unilateralmente, gere presunção absoluta de responsabilidade da distribuidora. A possibilidade de apresentação de laudos e orçamentos pelo consumidor não elimina a necessidade de exame técnico do nexo causal, nem transforma documento unilateral em prova plena e incontestável.

No mesmo sentido, a superveniente Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 preserva a racionalidade do sistema regulatório ao exigir investigação do nexo de causalidade e ao disciplinar hipóteses em que a reparação prévia do equipamento, sem observância do procedimento adequado, pode comprometer a apuração técnica. Nas contrarrazões, a apelada menciona especificamente a regra segundo a qual a reparação do equipamento antes do pedido de ressarcimento ou sem aguardar a verificação pode descaracterizar o nexo causal quando não acompanhada da documentação técnica e das peças substituídas.

Logo, é de se concluir que não houve comprovação idônea da oscilação de energia elétrica e de que esta tenha sido a causa do dano alegado nos autos, ou seja, do nexo de causalidade, de forma que não merece retoque a sentença proferida. Sobre o tema trago os precedentes que seguem:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA
. SUB-ROGAÇÃO. CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO.
DANO EM EQUIPAMENTOS. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Conquanto seja a concessionária de energia elétrica, prestadora de serviço público e sujeita à responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal,
imprescindível é a comprovação do nexo causal entre a falha no fornecimento de energia elétrica e o dano alegado
. (TJES, Classe: Apelação, 014140099418, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 04/04/2018). 2. No caso, tal como concluído pelo julgador a quo ,
os documentos anexados aos autos não permitem concluir que os prejuízos ocorridos na placa eletrônica do elevador do segurado resultaram diretamente na queda ou oscilação de energia elétrica
. O parecer técnico elaborado pela empresa que presta serviço de manutenção de elevadores lista 03 (três) causas prováveis para o sinistro (descarga atmosférica; problemas relacionados à alimentação elétrica ou curto circuito do condomínio; problemas relacionados ao fornecimento de energia pela concessionária), sendo que, destas, apenas uma pode ser diretamente imputada à apelada. 3. Não constitui demasia consignar, ainda na linha da fundamentação desenvolvida pelo julgador a quo , que problemas relacionados à alimentação elétrica ou curto circuito podem ser causados por diversos motivos além da oscilação/queda de energia, como, por exemplo, desgaste na fiação elétrica do prédio . 4. Logo,
é de se concluir que não houve comprovação idónea da oscilação de energia elétrica, ou seja, do nexo de causalidade. Recurso desprovido
.(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180175127, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador:
QUARTA C MARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 13/12/2021, Data da Publicação no Diário: 21/03/2022)(g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL - SEGURADORA AÇÃO REGRESSIVA - RESSARCIMENTO DE DANOS - NEXO DE CAUSALIDADE -
FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO COMPROVADO
PELO CONTRÁRIO OSCILAÇÃO DE ENERGIA EM RAZÃO DE FALHA INTERNA RESPONSABILIDADE AFASTADA SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
1. Conquanto seja a concessionária de energia elétrica, prestadora de serviço público e sujeita à responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, imprescindível é a comprovação do nexo causal entre a falha no fornecimento de energia elétrica e o dano alegado.
2. In casu, o laudo pericial produzido por expert oficial foi conclusivo ao afirmar que: os problemas reclamados pela Requerente não decorreram das instalações de fornecimento de energia elétrica ao Hospital, e sim dos próprios circuitos que alimentavam os equipamentos, ou seja, de instalações internas do Hospital (Segurado), as quais são de responsabilidade do mesmo a sua manutenção e operação.
3. É de se concluir, na esteira do douto magistrado sentenciante, que não houve comprovação de surto elétrico ou pico de energia. Ou seja, do nexo de causalidade imprescindível à condenação pretendida.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 014140099418, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 04/04/2018).(g.n.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO REGRESSIVA SEGURADORA DANO MATERIAL QUEIMA DE EQUIPAMENTO DO SEGURADO - NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO
RECURSO PROVIDO . Nos termos do art. 373, do Código de Processo Civil, se por um lado cumpre à seguradora comprovar a ocorrência dos danos alegados, por outro, cabe à concessionária de energia demonstrar a ocorrência de alguma das causas de exclusão previstas no art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor, a inexistência da oscilação de energia, ou a adoção das cautelas necessárias para evitá-las. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180064149, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021).(g.n.)

Bem vistas estas questões, deve ser mantida incólume, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença de improcedência:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS MONITÓRIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. No julgamento da apelação, o Tribunal local pode adotar ou ratificar, como razões de decidir, os fundamentos da sentença, prática que não acarreta omissão, não implica ausência de fundamentação nem gera nulidade. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1075290/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).(g.n.)

Por todo exposto, sendo despiciendas maiores considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada e, em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, para 15% (quinze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar